Tribunal: TJBA
Processo: 8054543-59.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054543-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONITO PINA MEDRADO NETO e outros (3) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, VICTOR COSTA CAMPELO, EDMILSON MOREIRA DE FREITAS JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. AGENTE DE TRIBUTOS. AUDITOR FISCAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). MAJORAÇÃO. DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidores públicos estaduais aposentados (Agentes de Tributos e Auditor Fiscal) contra ato omissivo do Secretário de Administração e do Secretário de Previdência do Estado da Bahia. 2. Fato relevante. Os impetrantes buscam a revisão de seus proventos para incluir o adicional de 50% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), totalizando 70%, em razão do exercício anterior de funções internas de alta complexidade e cargos de provimento temporário. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se servidores inativos, que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, possuem direito à paridade para fins de recebimento de majoração da Gratificação CET (de 20% para 70%), em virtude de reconhecimento administrativo de que as atividades de alta complexidade ensejam o percentual maior para servidores da ativa. III. Razões de decidir 4. O writ é instrumento idôneo para combater omissão administrativa, não se confundindo com ação de cobrança, posto que o efeito patrimonial é secundário ao reconhecimento do direito. 5. O acervo documental acostado à inicial, notadamente os históricos funcionais e a cópia do processo administrativo administrativa SEI nº 009.8899.2022.0016008-11, é suficiente para o deslinde da causa, prescindindo de dilação probatória. 6. A Constituição Federal estabelecia, em seu art. 40, § 8º, com a redação anterior à EC nº 41/2003, a paridade entre ativos e inativos e determinava que os proventos de aposentadoria fossem revistos na mesma época e na mesma proporção dos vencimentos dos servidores em atividade. Essa garantia se mantém para os servidores que ingressaram no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003, conforme art. 2º da EC nº 47/2005. 7. No caso, os impetrantes ingressaram no serviço público em data anterior à EC nº 41/2003, consolidando o direito à paridade integral, conforme art. 2º da EC nº 47/2005, e, quando em atividade, comprovaram o exercício de funções internas de alta complexidade e ocupação de cargos de provimento temporário (como os símbolos DAS-2C e DAS-3) por períodos que sobejamente ultrapassam o quinquênio ininterrupto, exigido pelo art. 132, §§1º e 3º da Lei Estadual 6.677/94. 8. O processo SEI nº 009.8899.2022.0016008-11 reconheceu o direito ao percentual de 70% da CET (20% base + 50% adicional) para servidores em funções idênticas às exercidas pelos impetrantes, devendo tal vantagem ser estendida aos inativos em atenção ao direito à paridade de vencimentos entre ativos e inativos, aplicável aos impetrantes. 9. A intervenção judicial limita-se ao controle de legalidade e cumprimento da regra constitucional de paridade, não se tratando de aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia. IV. Dispositivo e tese 10 Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 132, §§ 1º e 3º; Lei Estadual nº 6.932/1996; Decreto Estadual nº 5.601/1996. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105; TJBA, MS nº 8044948-36.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, publicado em 10/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054543-59.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrantes ANTONITO PINA MEDRADO NETO e outros (3) e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA para determinar que as autoridades coatoras procedam à imediata revisão dos proventos de aposentadoria dos impetrantes, incorporando o percentual adicional de 50% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), totalizando 70% sobre os vencimentos, com efeitos patrimoniais retroativos à data da impetração do writ e incidência, uma única vez, a título de juros moratórios e correção monetária, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08